Tribunal: TJDFT
Processo: 0711316-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado por MARTA TURRA, em face a decisão que não conheceu o recurso interposto em razão da deserção (IDs 39483987 e 39924011). O pedido de reconsideração não tem previsão legal, sendo certo que o Código de Processo Civil prevê remédio específico para a parte que deseja a revisão das decisões proferidas pelo Relator. Não obstante, a argumentação trazida pela apelante não é suficiente para infirmar os fundamentos do decisum questionado. Lado outro, o despacho que a intimou para regularizar o preparo foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico de 02/09/2022, pág. 438, mas quedou-se inerte consoante certidão de ID 39403714. Desta feita, por ausência de amparo legal e carência de fundamentos que sustentem a pretensão, INDEFIRO O PEDIDO sob ID 39924011. Intime-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46